Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL ABSOLUTA. NÚCLEO RURAL CÓRREGO TAMANDUÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ.

1. A Lei Distrital n. 1.834/98, que criou núcleos rurais na Região Administrativa do Lago Norte - RA XVIII, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT (ADI 4156 – Acórdão n. 219064). Consequentemente, o Núcleo Rural Córrego Tamanduá integra a Região Administrativa do Paranoá – RA VII - e, nessa medida, a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília não é competente para o processamento e julgamento da mencionada ação de interdito proibitório.

2. Se a ação de interdito proibitório n. 0705822-98.2021.8.07.0008, objeto do conflito de competência, discute posse sobre imóvel localizado no Núcleo Rural Córrego Tamanduá, escorreito o posicionamento externado pelo Juízo Suscitante, no sentido de ser a Vara Cível do Paranoá competente para o processamento e julgamento da demanda.

3. Acrescenta-se que o art. 47, § 2o, do CPC estabelece que “a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Vara Cível do Paranoá.